Tribunal: STF
Processo: HC 252220
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. agravo Regimental em Habeas Corpus. Matéria não apreciada pelo órgão apontado como coator. Supressão de instância. Inadequação da via eleita. Prestação pecuniária. Adequação do valor. Revolvimento de fatos e provas: inviabilidade. Ilegalidade manifesta: inocorrência. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual negado seguimento ao habeas corpus.



    2. A defesa aduz desproporcionalidade da prestação pecuniária estabelecida como pena restritiva de direito.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em definir se o habeas corpus é admissível, considerando supressão de instância, ausência de flagrante ilegalidade e a impossibilidade de reexame de provas em tal via recursal.



    III. Razões de decidir



    4. A ausência de análise, pelas instâncias antecedentes, de questões veiculadas no habeas corpus, impede o exame delas per saltum por esta Suprema Corte. 



    5. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada, o que não se verifica no caso. 



    6. Assentada pelas instâncias ordinárias a adequação do valor da prestação pecuniária à capacidade econômica do agravante, a superação desse entendimento demandaria revolvimento de fatos e provas, inviável nesta via. Precedentes.



    IV. Dispositivo 



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: art. 102 da CRFB.



    Jurisprudência relevante citada: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020; HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019; HC nº 192.932-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 30/11/2020; HC nº 188.709-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/11/2020.